Tribunal: TJBA
Processo: 8166301-74.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8166301-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: MARCIO DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O RÉU, ORA RECORRIDO, POR HOMICÍDIO SIMPLES.
PLEITO RECURSAL DO
PARQUET
CONSISTENTE NA INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RELATIVAS AO MEIO CRUEL E AO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

RÉU ACUSADO DE CEIFAR A VIDA DE LUCAS DA COSTA NASCIMENTO, MEDIANTE 32 (TRINTA E DUAS) FACADAS, ENQUANTO A VÍTIMA DORMIA.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O CRIME DE HOMICÍDIO FOI PRATICADO NA SUA FORMA QUALIFICADA. QUALIFICADORAS QUE SÓ MERECEM EXCLUSÃO, NO MOMENTO PROCESSUAL CONCERNENTE À PRONÚNCIA, SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU TOTALMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS – CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NO CASO EM TELA. HAVENDO RAZOABILIDADE NA TESE ACUSATÓRIA DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MEIO CRUEL E COM USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, TAL DEABTE DEVE SER SUBMETIDO AO CRIVO DO JÚRI POPULAR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO, INCLUINDO-SE NA PRONÚNCIA AS QUALIFICADORAS REQUERIDAS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/Ba, Dr. Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, que pronunciou o Réu pela prática de homicídio simples consumado (Art. 121,
caput
, do Código Penal).

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que no dia 14.10.2023, no Bairro da Boa Viagem, Município de Salvador/Ba, o ora Recorrido, após aguardar a vítima Lucas da Costa Nascimento dormir, ceifou-lhe a vida mediante golpes de faca. Colhe-se dos fólios que o apontado autor e a vítima do crime eram internos de um projeto social para recuperação de dependentes químicos. Outrora expulsos do imóvel que abriga a iniciativa, ambos receberam um “segunda chance” de se recuperar do vício em drogas, de modo que o Réu, ora Recorrido, após um desentendimento com a vítima, assassinou-o nas dependências da organização.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Oferecida e recebida e exordial acusatória, sobreveio a instrução processual que culminou na decisão de pronúncia ora combatida pelo Ministério Público. Asseverou o Douto Magistrado de piso, no
decisum
objurgado, que “A qualificadora da impossibilidade de defesa não se sustenta porque ao cotejar as provas produzidas no curso da instrução criminal nenhuma das testemunhas inquiridas presenciou o instante da suposta ação do réu contra ofendido.” Noutro giro, consignou que “Quanto a qualificadora de meio cruel inclusa tão-somente nas alegações finais do órgão acusatório deixo de conhecê-la, pois não houve aditamento a Denúncia, nos termos do artigo 384 do CPP.”

Inconformado, o Órgão Ministerial manejou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, argumentando, em apertado resumo, que “embora efetivamente no momento da execução do crime somente se encontrassem no cômodo o acusado e a vítima, as provas coligidas aos autos, dentre elas, o relatório médico da UPA de Santo Antônio, o laudo cadavérico da vítima e o próprio interrogatório do réu perante a Autoridade Policial comprovam com clareza a incidência da qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima.” Registra, ademais, que na situação em espeque “ainda que não tenha ocorrido o aditamento a denúncia, não há nenhum impedimento ou vedação jurídica para o reconhecimento da qualificadora”, tendo em vista a existência da “prova de que o delito foi praticado por meio cruel, visto que, o acusado esfaqueou a vítima freneticamente consoante narra a denúncia, descontroladamente, aquém do necessário para causar sua morte.”

4. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Em sede de Parecer, o Órgão Ministerial de 2º Grau, mediante judicioso Opinativo de lavra d
a
Eminente Procurador
a
de Justiça Dr
a
.
Silvana Oliveira Almeida
, assevera, em síntese, que
“
Na fase de pronúncia, eventual exclusão de qualificadora deve ser examinada à luz do princípio
in dubio pro societate
, que exige prova cabal de sua improcedência”, arrematando, nesse diapasão, que “Caso não haja comprovação estreme de dúvida, a qualificadora deve ser mantida e submetida ao Tribunal do Júri, verdadeiro juiz natural para deliberar sobre o tema.”

5. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. VERIFICAÇÃO DE INDÍCIOS DE QUE O CRIME DE HOMICÍDIO FORA EVENTUALMENTE PRATICADO EM SUA FORMA QUALIFICADA. REFORMA DA PRONÚNCIA, NESSE MISTER, QUE SE IMPÕE.
Com efeito, o Art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Nessa senda, o Art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal dispõe ser “reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurada a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.” Assim sendo, com esteio na jurisprudência remansosa e pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é possível afirmar que “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (HC n. 778.470/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025). Na hipótese
sub examine
, o arcabouço probatório coligido aos fólios demonstra que a tese acusatória revela-se razoável, na medida que objetiva a inclusão, na pronúncia, das qualificadoras concernentes ao uso de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Repise-se, a esse respeito, emergir dos autos que a vítima foi assassinada enquanto dormia, mediante 32 (trinta e dois) golpes de faca.

6.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO, INCLUINDO-SE NA PRONÚNCIA AS QUALIFICADORAS REQUERIDAS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº
8166301-74.2023.8.05.0001
, tendo como Recorrente o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
, Márcio de Jesus Nascimento.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER
o Recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11